Tribunal: TJMT
Processo: 1010453-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010453-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 057.346.201-14 (ADVOGADO), LEONILDES PRZYBYLSKI - CPF: 471.771.879-87 (AGRAVANTE), P.P DE SOUZA EIRELI - ME - CNPJ: 18.663.968/0001-63 (AGRAVADO), MARYELA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 054.530.401-65 (AGRAVADO), VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA - CPF: 958.527.941-04 (AGRAVADO), ademar rigoti (AGRAVADO), ADEMAR RIGOTI FILHO - CPF: 010.766.181-03 (AGRAVADO), FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 051.942.651-74 (ADVOGADO), CINTRA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 24.104.269/0001-86 (AGRAVADO), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência somente deve ser deferida se presentes os
requisitos
para a sua concessão quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os
requisitos
autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora/agravante.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEONIDES PRZYBYLSKI
em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o
1004608-40.2020.8.11.0002 - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
– indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela parte autora, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da mesma.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que ingressou com referida ação com objetivo dos Apelados efetuarem a transferência do veículo Renaut/Logan Auth.S.Especial Flex 1.0 V 4P, fabricação /modelo 2017/2018, cor PRATA, Placa – PZK 0848, Renavam n.o 1115986098, para seu nome, haja vista que adquiriu o veículo em 27/09/2018.

Alega que após a efetivação do pagamento, pelo banco financiador, bem como a tradição do veículo, o antigo proprietário, Sr. Vinícius (sócio proprietário da Centra Veículos), fico postergando a transferência, sempre que indagado apresentava justificativa, de que o recebido estava com o Sr. Ademar o intermediário da compra.

Que foram inúmeras as tentativas de solucionar a presente desavença, no entanto, os agravados sempre esquivavam de suas obrigações.

Aduz que efetuou o pagamento no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), entregue em mãos de Ademar Rigotti, valor este destinado a Transferência do Veículo que ficou a encargo da garagem.

Ainda, que documento do veículo, venceu, e mesmo após a efetuação do pagamento, a agravante não pode retirá-lo, o que ocasionou ao mesmo uma serie de transtorno; que o sobrinho da apelante, e possuidor do veículo, foi parado em uma blitz, tendo seu automóvel apreendido, pois só portava o documento vencido do veículo.

Se não bastasse, foi informada pela autoridade que havia um bloqueio judicial do bem; que o veículo encontra-se desde 14/11/2019 no pátio do DETRAN, que o veículo está deteriorando, e o possuidor do veiculo sendo totalmente prejudicado.

Informa que opôs Embargos de Terceiro (cópia da decisão em anexo) na ação de Execução (sob n° 1002799- 15.2020.8.11.0002), e obteve êxito na sua liminar e posteriormente foi julgado procedente o Embargos de terceiro, no entanto, é necessário a Transferência do veículo, bem como, o pagamento dos encargos (como pátio e multas) que devem ser de responsabilidades dos agravados, uma vez que, foram eles quem ocasionaram todo esse transtorno ao agravante, que encontra-se pagando o financiamento de um veículo sem ao menos poder usufruí-lo.

Sustenta que a decisão do Juízo “a quo” possui diversas incoerências; que o magistrado menciona que o recebido do veículo encontrava-se na posse da Agravante, que trata se de informação equivocada, que a data constante na assinatura do recibo são posteriores a data em que o veículo foi apreendido, o que demonstra que o interesse dos Agravados em efetivarem a transferência ocorreu somente após a apreensão do bem, e esta seria efetivada se não fosse a restrição judicial.

Que o Juiz em sua decisão diz ainda, que o agravado prestou auxilio ao agravante. Porém, denota-se que no decorrer das conversas com um dos agravados, este afirma estar resolvendo a questão da restrição judicial, entretanto, sua inércia foi clara, se não fosse o agravante arcar com o ônus de contratar uma advogada, para o desbloqueio de seu bem, a restrição estaria até hoje decaída sobre o veículo, que só não foi entregue ao Exequente para ser leiloado, porque o oficial não cumpriu o mandado em decorrência de estar de férias. Comprovando de forma evidente que não houve auxílio dos agravados, mas sim, múltiplas tentativas de enganar o agravante.

Ainda, que o Douto magistrado descreve em sua decisão que não há no feito provas que comprovem o pagamento do valor referente a transferência do bem, no entanto, tal valor foi pago em mãos e o agravante não possui comprovante deste pagamento. Apesar disso, no trecho de umas das conversas anexadas aos autos, o agravante menciona o valor pago de R$ 600,00 (seiscentos reais), e não há por parte de um dos agravantes questionamento que quantia não tenha sido paga, demostrando que houve o pagamento.

Discorre sobre antecipação da tutela.

Que a parte agravada não cumpriu com suas obrigações, pois quando fora celebrado o contrato está ficou responsável pela TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL.

Requer o recebimento, conhecido e provido o presente Recurso, com o escopo de reformar a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder a TUTELA ANTECIPADA “IN LIMINE ” para determinar a Transferência do veículo, bem como o pagamento de todos encargos decorrentes da Apreensão do Veículo em consequência da Restrição Judicial.

Tutela de urgência indeferida (id. 42841977 - Pág. 1/3).

Sem contrarrazões.

A parte agravante, intimada, para manifestar a respeito das restrições sobre o bem almejado, quedou-se inerte (id. 123441459 - Pág. 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEONIDES PRZYBYLSKI
em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o
1004608-40.2020.8.11.0002 - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
– indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela parte autora, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da mesma.

Pois bem.

De inicio, é salutar consignar que ao relator é permitido julgar o mérito do agravo de instrumento quando o agravado não tenha sido citado na ação de origem. Isso porque, no caso das decisões que devem ser proferidas inaudita altera parte, não há essa exigência, e é perfeitamente possível o provimento do recurso sem prévia abertura de prazo para oferecimento de contrarrazões.

Sobre o tema já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimação do agravado. Decisão liminar.

Cancelamento de inscrição (SERASA, SPC, etc.).

- O agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido liminar de cancelamento de inscrição em banco de inadimplentes pode ser julgado independentemente de intimação do agravado, que ainda não foi citado e não tem advogado constituído nos autos (art. 527, III, do CPC).

- Deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em banco de inadimplentes se o contrato está sendo objeto de ação revisional, em que se discute a validade de cláusulas, valor do saldo e a própria existência da mora. Precedentes.

Recurso não conhecido”. (REsp 205.039/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/1999, DJ 01/07/1999, p. 185)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. RÉU AINDA NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. ART. 527, III, DO CPC. RAZÕES DO INCONFORMISMO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. DESPROVIMENTO.

PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. Precedentes do STJ.

2. Restringindo-se a Agravante a manifestar a sua irresignação com a decisão agravada, sem nenhum fundamento apto a ensejar a sua modificação, impõe-se o desprovimento do Agravo. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298)

Superada esta fase, passo à apreciação de mérito.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Da leitura dos autos, evidencia-se que a agravante adquiriu, em 27/09/2018, o veículo Renaut/Logan Auth.S.Especial Flex 1.0 V 4P, fabricação /modelo 2017/2018, cor PRATA, Placa – PZK 0848, Renavam n.o 1115986098.

Alega que após a efetivação do pagamento, pelo banco financiador, bem como a tradição do veículo, o antigo proprietário, Sr. Vinícius (sócio proprietário da Centra Veículos), fico postergando a transferência, sempre que indagado apresentava justificativa, de que o recebido estava com o Sr. Ademar o intermediário da compra.

Que foram inúmeras as tentativas de solucionar a presente desavença, no entanto, os agravados sempre esquivavam de suas obrigações.

Almeja o deferimento da medida perseguida, para transferir a titularidade do bem para si.

Todavia, a medida vindicada encontra-se óbice, uma vez que o bem possui restrições de transferência de propriedade e de circulação determinadas Juízos diversos, consoante consulta pública no sítio eletrônico do DETRAN/MT.

Com efeito, o artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Apesar da documentação juntada na lide pela agravante, há dúvida a respeito das suas arguições, uma vez que há restrições que veda a transferência perseguida.

Portanto, em cognição sumária não se justifica a concessão da medida liminar, admissível somente quando presentes ambos os pressupostos elencados no artigo 300 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRANSFERÊNCIA
DE
VEÍCULO
C/C DANO MORAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
DO ART.
300
DO
CPC
. VERIFICADO O NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS
DO ARTIGO
300
, CAPUT, DO
CPC
, DESACONSELHÁVEL, POR ORA, REVERTER A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ENTENDEU NÃO SER O MOMENTO PROCESSUAL PROPÍCIO PARA DEFERIR MEDIDA PLEITEADA, POIS AUSENTES OS ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA TANTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ PROVA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO
VEÍCULO
AUTOMOTOR EM QUESTÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 52501039720218217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 17-12-2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022